Tribunal: STJ
Processo: 0388241-43.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1041605 - SP(2025/0388241-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: APARECIDO RODRIGUES DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS
CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
a impetração de
, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal de
habeas corpus
Justiça de São Paulo transitou em julgado e que o
foi manejado como
writ
substitutivo de revisão criminal, sem inauguração da competência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A parte agravante sustenta que o trânsito em julgado não impede o
conhecimento do
quando há ilegalidade manifesta, invocando o
habeas corpus
art. 5
o, LXVIII, da Constituição Federal. Argumenta que não se trata de substitutivo de
revisão criminal, pois não há revolvimento probatório, mas correção de ilegalidade
na aplicação do direito, com condenação mantida exclusivamente em depoimentos
policiais, sem corroboração.
3. Requer o provimento do agravo regimental para afastar a condenação
mantida com base exclusiva em depoimentos policiais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, como substitutivo de revisão criminal.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
contra acórdão transitado em julgado, uma vez que sua
habeas corpus
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
6. O
não pode ser conhecido quando manejado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sendo cabível apenas o ajuizamento de revisão
criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do Código de Processo
art. 621
Penal.
7. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de
.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível apenas o
habeas corpus
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
Código de Processo Penal. 2. A decisão agravada não apresenta teratologia ou
coação ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54992645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b72c830-8ad1-4fe5-a3c0-5400d1604517

o, LXVIII; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 621.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em 09.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
883.060/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.04.2024, DJe 25.04.2024;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
916.691/MG,
julgado em 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
939.672/SC,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16.10.2024, DJe 23.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54992645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b72c830-8ad1-4fe5-a3c0-5400d1604517

AgRg no HABEAS CORPUS No 1041605 - SP(2025/0388241-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: APARECIDO RODRIGUES DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS
CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
a impetração de
, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal de
habeas corpus
Justiça de São Paulo transitou em julgado e que o
foi manejado como
writ
substitutivo de revisão criminal, sem inauguração da competência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A parte agravante sustenta que o trânsito em julgado não impede o
conhecimento do
quando há ilegalidade manifesta, invocando o
habeas corpus
art. 5
o, LXVIII, da Constituição Federal. Argumenta que não se trata de substitutivo de
revisão criminal, pois não há revolvimento probatório, mas correção de ilegalidade
na aplicação do direito, com condenação mantida exclusivamente em depoimentos
policiais, sem corroboração.
3. Requer o provimento do agravo regimental para afastar a condenação
mantida com base exclusiva em depoimentos policiais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, como substitutivo de revisão criminal.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
contra acórdão transitado em julgado, uma vez que sua
habeas corpus
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
6. O
não pode ser conhecido quando manejado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sendo cabível apenas o ajuizamento de revisão
Documento eletrônico VDA54651734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:49
Código de Controle do Documento: 719008a2-5c49-4aa1-abd5-b8ea7be3f0d2

criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do Código de Processo
art. 621
Penal.
7. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de
.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível apenas o
habeas corpus
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
Código de Processo Penal. 2. A decisão agravada não apresenta teratologia ou
coação ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 621.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em 09.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
883.060/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.04.2024, DJe 25.04.2024;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
916.691/MG,
julgado em 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
939.672/SC,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16.10.2024, DJe 23.10.2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por APARECIDO RODRIGUES DE
ALMEIDA contra decisão de fls. 48-49, que indeferiu liminarmente a impetração de habeas
, ao fundamento de que o acórdão do TJSP transitou em julgado e que o
foi manejado
corpus
writ
como substitutivo de revisão criminal, sem inauguração da competência desta Corte.
a parte agravante que o trânsito em julgado não impede o conhecimento do
Sustenta
quando há ilegalidade manifesta, invocando o
o, LXVIII, da Constituição.
habeas corpus
art. 5
Defende não se tratar de substitutivo de revisão criminal, pois não há revolvimento probatório,
mas correção de ilegalidade na aplicação do direito, com condenação mantida exclusivamente
em depoimentos policiais, sem corroboração.
Requer o provimento do agravo regimental para afastar a condenação mantida com
base exclusiva em depoimentos policiais.
É o relatório.
VOTO
Em que pese a argumentação da defesa, não há como se furtar ao fato de que a
Apelação Criminal n. 1500457-27.2024.8.26.0483 já transitou em julgado, tendo sido baixada à
origem em
de modo que o
foi impetrado posteriormente, sendo, pois,
21/10/2024,
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal.
Com efeito, conforme já aduzido, nos termos da jurisprudência desta Corte, não deve
ser conhecido o
que se volta contra acórdão proferido por Tribunal estadual já transitado em
writ
Documento eletrônico VDA54651734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:49
Código de Controle do Documento: 719008a2-5c49-4aa1-abd5-b8ea7be3f0d2

julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão criminal. Em tais casos, é cabível tão
somente o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
CPP.
A propósito: AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
751.156/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro
9/8/2022,
18/8/2022;
883.060/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
22/4/2024,
25/4/2024.
Cito, ainda, os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado,
como substitutivo de revisão criminal.
[...]
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a
concessão da ordem de habeas corpus.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
916.691/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
19/3/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO . ATO APONTADO COMOHABEAS CORPUS
COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO
CRIMINAL. AÇÃO AUTÔNOMA CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...]
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte
Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja
reconhecida a nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a pena do réu seja
readequada. Não há como . conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão
competente para examinar o pleito Ademais, a tese de ilicitude das buscas não foi
previamente examinada pelas instâncias ordinárias, outra razão para obstar sua
apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não incidir em supressão de
instância.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta
939.672/SC,
Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
23/10/2024)

No caso, como o
foi impetrado nesta Corte após o trânsito em julgado
habeas corpus
do acórdão impugnado, tem-se por inviável o seu conhecimento, inexistindo ilegalidade
flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das
hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal,
art. 621
tal como ocorre na espécie.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54651734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:49
Código de Controle do Documento: 719008a2-5c49-4aa1-abd5-b8ea7be3f0d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.041.605 / SP
Número Registro: 2025/0388241-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004572720248260483
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: APARECIDO RODRIGUES DE ALMEIDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : APARECIDO RODRIGUES DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54950119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:40
Código de Controle do Documento: 030a4c53-472d-4e01-8d39-a6bc06ebb41c

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:40
Código de Controle do Documento: 030a4c53-472d-4e01-8d39-a6bc06ebb41c